Tribunal: TJDFT
Processo: 0747138-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NEGLIGÊNCIA REITERADA. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. CADASTRAMENTO PARA ADOÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de destituição do poder familiar que, em tutela de urgência, suspendeu o poder familiar da genitora e determinou o cadastramento dos filhos em sistema de adoção.
2. A decisão recorrida fundamentou-se em relatórios técnicos e documentos que indicam negligência reiterada, ausência de aderência ao tratamento contra dependência alcoólica, falta de apoio familiar e longo período de acolhimento institucional sem perspectiva de reintegração familiar segura.
3. O recurso sustenta ausência de contraditório, alegado esgotamento insuficiente de tentativas de reintegração, existência de vínculo afetivo e mudança de cenário fático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manter a suspensão do poder familiar e o cadastramento das crianças no sistema de adoção, à luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Relatórios do Conselho Tutelar, da instituição de acolhimento e da equipe interprofissional judicial demonstram situação prolongada de negligência, episódios reiterados de embriaguez da genitora, ausência de adesão ao tratamento e impossibilidade da família extensa assumir os cuidados.
6. Laudos técnicos recentes apontam a inexistência de modificações no contexto que motivou o acolhimento, inviabilizando, no momento, a reintegração familiar e recomendando a destituição do poder familiar e o cadastramento para adoção.
7. Manifestação espontânea da criança revela recusa em retornar ao convívio materno, reforçando os indícios de dano psicológico.
8. A medida de acolhimento institucional tem caráter excepcional e provisório, não sendo admissível sua perpetuação quando não há perspectiva de retorno ao seio familiar.
9. A decisão agravada observa o art. 1638 do CC e o art. 157 do ECA, diante do grave descumprimento dos deveres parentais e da impossibilidade de garantir ambiente protetivo.
10. Ausentes elementos que indiquem alteração fática favorável à genitora, não se justifica a reforma da decisão que suspendeu o poder familiar e determinou o cadastramento para adoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão do poder familiar e o cadastramento de crianças em sistema de adoção são medidas legítimas quando demonstrados, por laudos técnicos, a negligência reiterada, a ausência de apoio familiar e a impossibilidade de reintegração segura.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.638;
ECA, art. 157.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI n. 0707552-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 9/7/2025, DJe 19/7/2025.